Tribunal: TJMT
Processo: 1019977-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019977-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDEMAR GOMES MOREIRA - CPF: 849.972.811-15 (APELANTE), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), BRUNO BEGER UCHOA - CPF: 047.302.394-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991
.

Verificada a possibilidade de reabilitação do segurado, para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as suas limitações, aliado ao fato de a pessoa ser relativamente jovem, afigura-se medida prematura a concessão da aposentadoria por invalidez.

Constatado, então, em juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade do segurado é parcial e temporária, ele faz jus à percepção do auxílio-doença.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdemar Gomes Moreira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1019977-93.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a concessão da aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

O Recorrente defendeu, em resumo, que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido, já que as condições sociais do segurado apontam a sua impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, além de o laudo pericial, realizado em Juízo, ter constatado a incapacidade parcial e temporária do segurado, de sorte que faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, do auxílio-doença.

O Apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto na síntese, Valdemar Gomes Moreira insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1019977-93.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a concessão da aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

Denota-se dos autos que o
Autor, no de 1999, sofreu um acidente de trânsito no trajeto do trabalho, fato que causou fratura seu ombro direito e o impossibilitou de exercer as suas atividades habituais.

Noticiou, na inicial, que, diante destas enfermidades, foi deferido, administrativamente, e por diversas vezes, o auxílio-doença, no entanto, em 1
o
de janeiro de 2016, o benefício seria suspenso, em razão da alta programada.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade ainda persistia e o impedia de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Da análise do contexto fático probatório constante dos autos, verifico a ausência de preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez.

Com efeito, concluiu o expert que o autor “apresenta incapacidade laboral parcial e temporária. Não há limitação para a vida independente” (ID. 8334977 - Pág. 4).

Consigno por oportuno que o fato do requerente estar em tratamento por longo período, sem apresentar melhoras, não o qualifica para o recebimento da aposentadoria por invalidez.

Vale reafirmar, a conclusão do perito, quanto à incapacidade parcial, significa que a moléstia esta consolidada, todavia o segurado poderá exercer outra atividade que não exijam movimentos bruscos ou sobrecarga dos membros superiores.

Portanto, para o autor fazer jus ao benefício pretendido (aposentadoria por invalidez acidentária), não basta existência da sequela, é indispensável que ela seja decorrente das condições laborativas e cause uma incapacidade total e permanente, o que, entretanto, não ocorre, no caso em testilha, pois, da conclusão da experta, as sequelas acarretam somente uma incapacidade parcial e temporária.

Deste modo, inexistindo comprovação real, concreta e induvidosa de incapacidade total e permanente, de modo a ensejar a concessão da aposentadoria por invalidez pretendida, a rejeição do pleito é medida imperativa.

(...)

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, do auxílio-doença, foram, ou não, preenchidos.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir a incapacidade
total
e
permanente
para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o
auxílio-doença
, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e
temporária

para o exercício do seu trabalho ou para a sua atividade habitual
.

Na espécie, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do acidente de trabalho, logo, ele detém a qualidade de segurado (id. 5664836 e 5664847).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
a incapacidade
parcial
e
temporária
do Autor (id. 5664844), veja-se:

(...)

6)
Doença/moléstia ou lesão toma o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual
? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Sim, de acordo com a avaliação clínico-pericial
.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior,
a incapacidade do periciando é de natureza permanente ou temporária
?
Parcial ou total
?

Resposta:
Parcial
e
temporária
.

A perícia, ainda, atestou a possibilidade de recuperação do Recorrente. Confira-se:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de deslocamento recidivante do ombro direito, com histórico de acidente de trabalho (trajeto) no ano de 1999, estando atualmente em acompanhamento médico e
aguardando o tratamento cirúrgico
. Apresenta patologia no ombro direito descompensada clinicamente, com limitação funcional,
estando inapto
temporariamente
para a sua atividade laboral.

(...)

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

Resposta: Aguarda tratamento cirúrgico no ombro direito, a ser realizado em junho de 2017, conforme relato.
Necessita de afastamento laboral por cento e oitenta dias após o procedimento para a sua
reabilitação
física
. (Destaquei).

Nesse contexto, não obstante os argumentos recursais, entendo que, no caso, a despeito da incapacidade laborativa que acomete o Apelante, afigura-se medida prematura a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, tendo em vista que o segurado é relativamente jovem (38 anos, na data da perícia) e consta a possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com suas limitações.

Diante desse cenário, o Recorrente faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos do artigo
59. da Lei n. 8.213/1991, e não a aposentadoria por invalidez
.

Veja-se, a propósito, o entendimento desta Corte Estadual:

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA
–
COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. (N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/11/2019, publicado no DJE 18/11/2019).

Logo, diante da constatação de a incapacidade do Apelante ser parcial e temporária, com possibilidade da sua recuperação, o benefício do auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA – CABIMENTO –HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA

–

ARTIGO 62 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 – INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do
último
auxílio-doença recebido pelo segurado.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4
o
, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–
INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -

Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Valdemar Gomes Moreira,
para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, no restabelecimento do benefício previdenciário do
auxílio-doença
, em benefício da parte Autora,
nos termos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991;

determinar
que o termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do
último
auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;

determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; inverter o ônus sucumbencial e
determinar
que os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022